Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES REAGITADAS PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABORDAGEM DE TEMA SUPERADO PELA SENTENÇA E MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO.
1. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e o litisconsórcio necessário da União foram devidamente apreciados e rechaçados pela sentença e não foram objeto de impugnação do réu pela via recursal, limitando-se a reforçar a tese em contrarrazões, instrumento que não é apto para os fins pretendidos. Ademais, o tema está superado pelo julgamento do Tema 1.150 pelo STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.
2. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso que aborda tema superado pela sentença e se limita a reproduzir os argumentos deduzidos na inicial, sem infirmar os fundamentos utilizados pelo juízo ao julgar improcedentes os pedidos.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.